Tribunal: TJSP
Processo: 1002153-65.2017.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Embargos à execução - cheques - prazo de apresentação 60 (sessenta) dias - art. 33 da Lei no 7.357/85 - prazo prescricional da ação de 6 (seis) meses, a ser contado após o lapso temporal de apresentação do cheque - art. 59 da Lei no 7.357/85 - execução ajuizada dentro do prazo prescricional - embargos à execução rejeitados - extinção da execução afastada - recurso provido para esse fim.